Tribunal: STF
Processo: RE 979659
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade recursal do assistente da acusação. Coisa julgada. Ausência de identidade de partes e fatos. Anterior arquivamento por falta de provas.



    1.  Em caso de omissão do Ministério Público, a legitimidade do assistente da acusação para recorrer, inclusive extraordinariamente, é ampla, salvo contra decisão concessiva de habeas corpus (súmulas 208 e 210 do STF).



    2.  Portanto, o assistente de acusação possui legitimidade para recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que, revertendo a sentença condenatória, anula a ação penal desde o início.



    3.  No processo penal, a identidade de causas pressupõe a presença das mesmas partes e dos mesmos fatos investigados/imputados.



    4.  No caso concreto, o arquivamento promovido anteriormente, além de se referir a apenas um dos réus, compreendeu apenas uma fração dos fatos denunciados nesta ação penal.



    5.  Mesmo em relação aos fatos investigados na apuração anterior, deu-se o arquivamento por falta de provas, o que não impede a instauração de nova ação penal, baseada em outras provas.



    6.  Provimento do agravo regimental e, uma vez admitido, do recurso extraordinário, para determinar que, afastada a preliminar de existência de coisa julgada, o TJ/RJ prossiga no julgamento da apelação.